Tribunal: CARF
Processo: 15504.004315/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004315/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto. A base de cálculo desta multa corresponde a 100%
da contribuição não declarada, de modo que o julgamento proferido no
processo que trata da obrigação principal constitui-se em questão antecedente
ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário interposto, para que o débito relacionado ao processo
15504.004314/2008-43 - DEBCAD 37.157.558-3 - seja excluído da base de cálculo do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.139 a 1.147) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004315/2008-98
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

DEBCAD no 37.157.560-5, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a
04/2005 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91 e 225, IV, §
4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 26) improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE MULTA. CORREÇÃO
PARCIAL
DA
FALTA
NA
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RELEVAÇÃO.
Constitui infração à legislação, a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A multa só será relevada, se o infrator formular pedido e corrigir a falta integral da
competência dentro do prazo de defesa, desde que não tenha incorrido em nenhuma
circunstância agravante.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 15/03/2010 (fl. 1.151) e apresentou recurso
voluntário em 08/04/2010 (fls. 1.152 a 1.160) sustentando: a) relevação da penalidade porque o
tributo foi devidamente recolhido; b) nulidade do auto de infração.
Na sessão de 11 de junho de 2021, esta Turma converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem anexasse aos presentes autos a cópia do Acórdão
proferido pela DRJ no processo no 15504.004313/2008-07 (DEBCAD no 37.157.557-5), bem
como o resultado decorrente deste DEBCAD, como a possibilidade de inclusão do crédito em
parcelamento (fls. 1.163 a 1.167).
Em resposta, sobreveio o Despacho de fls. 1.172 e os documentos de fls. 1.169 a
1.170.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória – CFL 68
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.157.560-5 (fls. 2 a 7) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 26.689,14, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91.
Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
Da análise dos autos, verifica-se que em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0610100.2008.00415 foram lavrados mais 1 Auto de Infração e 2
Notificações Fiscais de Lançamento do Débito - NFLD (fls. 10):

Consta no voto condutor do aresto recorrido que as duas NFLD acima
mencionadas se referem ao lançamento da obrigação principal, cujo julgamento se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória aqui em análise.
Confira-se (1.1.45):

Da consulta do sistema de andamento processual do CARF, verifica-se que o
processo 15504.004314/2008-43 teve o recurso voluntário provido pela Segunda Seção deste
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Órgão que reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela paga na
forma do art. 144 da CLT, que se refere ao abono de férias1.

Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, ab initio, o recurso voluntário deve ser provido, nesta
parte, para que seja excluída da base de cálculo do lançamento da parcela paga na forma do art.
144 da CLT – abono de férias, nos termos do Acórdão no 2302-001.552 (acima colacionado).
Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Em relação ao processo 15504.004313/2008-07, em resposta à conversão do
julgamento em diligência, a Unidade de Origem informou que o débito foi baixado. Confira-se
(fls. 1.172):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em atendimento a resolução de fls. 1.163/1.167 foi providenciado o desarquivamento
do processo em papel de no 15504.004313/20008- 07, transformando-o em digital e
apensado a este processo.
Compulsando os autos do processo apenso verifica-se que, s.m.j, não foi proferido
acórdão pela DRJ. O despacho de fls. 1.313/1.314 da DRJ/BHE naquele processo
retorna o processo a unidade de origem, tendo em vista ação judicial, com depósito,
referente ao débito em discussão (debcad 37.157.557-5). No despacho de fls.
1.331/1.332 do SECAT/EQAJ/DRF/BHE conclui-se pela baixa do débito, tendo em

1 Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de
vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.788 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

vista ação transitada em julgado favorável a união e os depósitos transformados em
pagamento definitivo. E por fim, no despacho de fl. 1.336 informou-se que o débito foi
baixado no sistema e o processo arquivado. Assim retorno ao CARF para
prosseguimento.
Conforme informação o débito foi baixado porque o depósito judicial realizado
pelo contribuinte foi convertido em pagamento do débito após desfecho favorável à União.
O pagamento do débito importa em reconhecimento da dívida e, havendo o
reconhecimento, é mantido o lançamento consubstanciado no CFL 68.
Com essas considerações, conclui-se pelo provimento parcial do recurso
voluntário para que o débito relacionado ao processo 15504.004314/2008-43 (DEBCAD
37.157.558-3) seja excluído da base de cálculo do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário, para que o
débito relacionado ao processo 15504.004314/2008-43 - DEBCAD 37.157.558-3 - seja excluído
da base de cálculo do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1179
DF CARF MF
Original